Tribunal: TJES
Processo: 5007052-67.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007052-67.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PATRICIA ANTERO DA COSTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS JULGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Linhares contra acórdão que, ao julgar recurso inominado, afastou a preliminar de incompetência do Juizado Especial e, com base na teoria da causa madura, julgou procedente a pretensão inicial.

2.Alegações de ausência de intimação quanto ao teor do acórdão e de omissão por não ter sido analisada a ilegitimidade passiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são tempestivos e se é possível o exame de omissão relativa à ilegitimidade passiva após o trânsito em julgado do acórdão recorrido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O prazo recursal nos Juizados Especiais flui da data do julgamento da Turma Recursal, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

5.O Município foi devidamente intimado da sessão de julgamento. Não há exigência legal de nova intimação após o acórdão, inclusive para a Fazenda Pública, conforme fixado pelo STF no Tema 549.

6.Os embargos foram interpostos após o prazo legal de cinco dias úteis, sendo, portanto, intempestivos.

7.A análise de omissão relativa à ilegitimidade passiva encontra óbice na coisa julgada, já constituída, não podendo ser revista em sede de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para interposição de embargos de declaração contra acórdão da Turma Recursal inicia-se na data do julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE. 2. A Fazenda Pública não tem direito a nova intimação pessoal após a sessão de julgamento, conforme entendimento fixado no Tema 549 do STF. 3. A interposição intempestiva impede o conhecimento dos embargos, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5007052-67.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

EMBARGADA: PATRICIA ANTERO DA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS JULGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Linhares contra acórdão que, ao julgar recurso inominado, afastou a preliminar de incompetência do Juizado Especial e, com base na teoria da causa madura, julgou procedente a pretensão inicial.

2.Alegações de ausência de intimação quanto ao teor do acórdão e de omissão por não ter sido analisada a ilegitimidade passiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são tempestivos e se é possível o exame de omissão relativa à ilegitimidade passiva após o trânsito em julgado do acórdão recorrido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O prazo recursal nos Juizados Especiais flui da data do julgamento da Turma Recursal, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

5.O Município foi devidamente intimado da sessão de julgamento. Não há exigência legal de nova intimação após o acórdão, inclusive para a Fazenda Pública, conforme fixado pelo STF no Tema 549.

6.Os embargos foram interpostos após o prazo legal de cinco dias úteis, sendo, portanto, intempestivos.

7.A análise de omissão relativa à ilegitimidade passiva encontra óbice na coisa julgada, já constituída, não podendo ser revista em sede de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para interposição de embargos de declaração contra acórdão da Turma Recursal inicia-se na data do julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE. 2. A Fazenda Pública não tem direito a nova intimação pessoal após a sessão de julgamento, conforme entendimento fixado no Tema 549 do STF. 3. A interposição intempestiva impede o conhecimento dos embargos, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 11584461), que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada, para afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial e, com fulcro na teoria da causa madura, julgou procedente a pretensão inicial.

O trânsito em julgado do acórdão foi certificado no ID 12317761, com posterior remessa dos autos ao juízo de origem.

Na origem, após a parte autora protocolar pedido de cumprimento de sentença, o Município de Linhares opôs os presentes embargos de declaração (ID 13018097), sustentando, em síntese, que não foi intimado quanto ao teor do acórdão proferido, razão pela qual os aclaratórios seriam tempestivos. Alega, ainda, a existência de omissão no acórdão, por não ter sido analisada a alegação de ilegitimidade passiva formulada em contestação e nas contrarrazões do recurso inominado. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos, com a consequente declaração de ilegitimidade passiva do ente público.

O juízo de origem, por sua vez, determinou o retorno dos autos ao Colegiado para análise do requerimento (ID 13018099).

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido, por manifesta intempestividade
.

Nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE,
“o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluirá da data do julgamento”
.

No caso dos autos, consta que o Município de Linhares foi devidamente intimado da data da sessão de julgamento, nos termos do despacho de ID 11180483, e da correspondente intimação eletrônica regularmente expedida (disponível na aba “expedientes”).

Ressalta-se que
não há exigência legal de nova intimação após a juntada do acórdão
, tampouco há previsão de contagem diferenciada de prazos para a Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais, conforme expressamente advertido no despacho supracitado, que reproduz entendimento consolidado do STF no julgamento do ARE 648629 (Tema 549), nos seguintes termos:

“(...) Por fim, advirto as partes que, em se tratando de processos que envolvem a Fazenda Pública e suas respectivas autarquias, não haverá nova intimação pessoal após a publicação do Acórdão, em consonância ao entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 648629 (Tema 549), que fixou a seguinte tese: “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais”. Ou seja, aplica-se também à Fazenda Pública os termos do artigo 82 da Resolução 023/2016 do TJES, acima mencionada (...)”.

É dever da parte acompanhar o andamento do feito e consultar o resultado da sessão de julgamento. No caso, a sessão ocorreu em
18/12/2024
, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, em
19/12/2024
, com encerramento no dia
23/01/2025
, considerando-se a contagem de cinco dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95), bem como a suspensão dos prazos no recesso forense. Todavia, os embargos foram protocolados apenas em
13/03/2025
(ID 13018097),
fora do prazo legal
, o que obsta seu conhecimento.

Ademais, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, eventual acolhimento após o trânsito em julgado violaria a coisa julgada material, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por intempestividade, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)